Tribunal: TJBA
Processo: 8014037-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014037-38.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ALBERICO RAMOS BARBOZA Advogado(s):LEONARDO DE SENA SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA. DEVER DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o plano de saúde a custear tratamento de radioterapia de urgência para paciente idoso com câncer avançado, e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de transferência para hospital não credenciado, sob a alegação de inexistência de vaga na rede própria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a operadora de plano de saúde pode negar a cobertura de tratamento de urgência em estabelecimento não credenciado, quando há indisponibilidade de vaga em sua rede própria; e (ii) se tal negativa configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que privilegia a proteção à vida e à saúde. 4. O direito à saúde possui amparo constitucional e deve prevalecer sobre cláusulas contratuais limitativas. A obrigação da operadora não se resume a indicar uma rede credenciada, mas a garantir a efetiva prestação do serviço de saúde. 5. Em situações de urgência e emergência, a indisponibilidade de vaga ou a incapacidade da rede credenciada de prestar o atendimento necessário em tempo hábil, equivale à falha na prestação do serviço, impondo à operadora o dever de custear o tratamento em outro estabelecimento, ainda que não conveniado. 6. A recusa indevida de cobertura em um momento de extrema vulnerabilidade do paciente, idoso e com doença grave, agrava sua aflição e angústia, ultrapassando o mero dissabor e caracterizando dano moral in re ipsa. 7. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A indisponibilidade de vaga na rede credenciada para a realização de procedimento de urgência indispensável à saúde do beneficiário impõe à operadora do plano de saúde o dever de custear o tratamento em estabelecimento não integrante de sua rede. 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento de urgência por plano de saúde gera dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica do beneficiário." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170, 193; Lei nº 9.656/1998; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 47, 51, IV; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ-SP, Apelação Cível 10423201520188260100, Rel. Viviani Nicolau, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2024; TJ-MG, Apelação Cível 50257102520238130702, Rel. Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, j. 15.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 8014037-38.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, figurando como recorrente UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA e como recorrido, ALBERICO RAMOS BARBOZA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.